Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726261-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Julgado o presente habeas corpus na sessão do dia 18/12/2019, o impetrante e paciente interpõe o que denomina “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO”, apontado como excepto o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 1o vogal no julgamento do feito. Ouvido nos termos do artigo 316 do RITJDFT, Sua Excelência, em manifestação constante do ID 133278261, declarou seu impedimento nos termos do inciso I do artigo 252 do Código de Processo Penal. Retornaram-me os autos. Como se vê, o magistrado apontado como excepto admitiu impedimento. Por isto, o julgamento do habeas corpus ocorrido na sessão do dia 18/12/2019 deve ser declarado nulo, o que faço nesta oportunidade, nulidade que se estende ao acórdão assinado e que é visto no ID 13391938. Declarada a nulidade do julgamento e do respectivo acórdão, outro julgamento deve ser levado a efeito, agora com outro Desembargador que, presente à sessão na próxima data, funcionará como 1o vogal. Intimem-se. Atente-se para providências relativas ao rejulgamento do habeas corpus na próxima data. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora